Tribunal: TJDFT
Processo: 0733596-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR EM LOCAL NÃO AUTORIZADO PELO FABRICANTE – DEFEITO POSTERIOR - PERÍCIA NECESSÁRIA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente, com apoio no art. 99, o 3o, do CPC.
2. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
3. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, dada a necessidade de realização de perícia (art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei no 9.099/95) em SMARTPHONE SAMSUNG Samsung A50. A autora alega, na inicial, que, em 17/4/2022, foi à banca da parte ré, na Feira dos Importados, para conserto da tela trincada do seu aparelho celular. Afirma que o preposto da ré lhe garantiu que era possível apenas a troca do vidro sem necessidade da troca do display, todavia, após 2 horas de espera, o preposto lhe informou que não conseguira realizar a troca do vidro, motivo pelo qual trocaria o display por outro original Samsung e que “iria cobrar apenas o valor do equipamento”. Afirma que a ré entregou apenas a ordem de serviço, sem nota fiscal, e que, em 12/6/2022, o aparelho apresentou novo defeito, ficando com o display preto, razão pela qual retornou ao estabelecimento réu, ainda dentro do prazo de garantia dado, porém o preposto lhe informou que havia um arranhão no display e que o defeito apresentado era devido ao mau uso do aparelho. Aduz que o aparelho foi levado à autorizada SAMSUNG em 13/6/2022 e devolvido apenas no dia seguinte, o que lhe causou grande angústia, além da frustração de ter que realizar novo pagamento pelo mesmo defeito. Pede a devolução dos valores pagos pelos dois consertos no aparelho, a emissão de nota fiscal e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
4. Em suas razões recursais (ID 40811498), a autora recorrente alega que a demanda “não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos”, sob argumento de que “As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse”. Afirma que, segundo o laudo técnico da Samsung, não havia trincado na tela e que “o mau uso não foi abordado no laudo pericial”. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
5. No relatório técnico elaborado pelo serviço de assistência técnica acionado pelo autor (ID Num. 40811476) consta: “Sintoma relatado pelo cliente: Problema na tela (escurecimento total ou parcial da tela)”, “Diagnóstico: Análise técnica identificou, conforme fotos abaixo, que o produto sofreu tentativa de reparo anterior por centro de serviço não autorizado e especializado Samsung. Há evidências físicas de alteração ou remoção de peças. Problema detectado: Componentes alterados ou removidos”, conclusão “Após análise técnica, concluiu-se que houve tentativa de reparo anterior por centro de serviço não autorizado e especializado Samsung. Inclusive, as evidências indicam uso em desacordo com o Manual e Termo de Garantia, que acompanham o produto, excluindo-o da garantia. O reparo do produto poderá ser efetuado mediante a aprovação de orçamento detalhado em separado”.
6. A ré, em sua contestação (ID 40811490), alega que, quando a autora levou o telefone para conserto do display, “o aparelho já tinha sido aberto em outras oportunidades em outras lojas que tentaram realizar o serviço e não conseguiram”, o que não impugnado pela autora.
7. De outro giro, a pretensão da autora repousa, repise-se, apenas em sua afirmação de que a ré se recusou a reparar o aparelho consertado dentro do prazo de garantia de 90 dias após o primeiro conserto e que isso lhe causou um prejuízo ao levar o telefone para novo conserto na assistência técnica da SAMSUNG.
8. Com efeito, o relatório técnico informa que o problema do aparelho foi a manutenção do produto em centro de serviço não autorizado, todavia, não indica qual a peça foi retirada/alterada e o qual peça foi trocada. Lado outro, verifica-se que o reparo efetuado pela ré foi em 17/4/2022 e o defeito na tela ocorreu em 12/6/2022, quase 2 meses depois. Nesse toar, apenas pelo relatório técnico acostado, somado ao fato de que a autora não impugnou a alegação de que o aparelho já fora manipulado por outras pessoas antes dos prepostos da ré, impossibilita identificar precisamente que a ré teria dado causa ao defeito apresentado no aparelho em 12/6/2022, sendo necessária para tanto a realização de perícia técnica, medida incompatível com o rito dos Juizados Especiais, motivo pelo qual merece prestígio a sentença proferida.
9. Nesse sentido os acórdãos no 1624948, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 19/10/2022 e no 1122955, relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 20/9/2018.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.